Tribunal: TJSP
Processo: 0001894-35.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001894-35.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MARCO AURÉLIO GRANADO NICOLA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001894-35.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 42.590
Agravo em Execução no 0001894-35.2020 Bauru
AGRAVANTE MARCO AURÉLIO GRANADO NICOLA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 13/14, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que
indeferiu seu pedido de remição de pena, em razão da aprovação no
ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de
Jovens e Adultos), agrava Marco Aurélio Granado Nicola pleiteando a
reforma o r. “decisum”, para que seja beneficiado com a remição,
consoante o disposto no artigo 126, § 4o, da Lei de Execução Penal,
vez que ele realizou “estudos por conta própria”. Sustenta, ainda, que
a Resolução no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça possibilita a
concessão de tal benesse (fls. 01/11).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, a MMa.
Juíza de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
29/32.
É O RELATÓRIO.
O agravo não comporta provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001894-35.2020.8.26.0026 -Voto no
3
verá.
É que a Lei no 12.433/2011, em vigor desde 30 de junho de
2011, deu nova redação ao artigo 126 da Lei de Execução Penal:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.
(...)
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados” (grifou-se).
A norma referida exige, pois, para a concessão da remição
pelo estudo, apenas a comprovação da frequência escolar regular.
Porém, no caso vertente, consoante consta dos autos, o
sentenciado “não frequentou as aulas de ensino regular”. Ao
contrário, realizou estudos “por conta própria” (fls. 04).
Com efeito, a aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA não
indica que o sentenciado teria frequentado atividades de estudo na
unidade prisional ou por meio metodologia de ensino a distância, nos
termos do § 2o, do artigo 126 da Lei de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001894-35.2020.8.26.0026 -Voto no
4
De se observar, ainda, que o ora agravante informa que
estudou por conta própria, ou seja, sem qualquer acompanhamento
ou supervisão do estabelecimento penitenciário.
Não há que se falar em remição pelo estudo, portando, se o
reeducando sequer frequentou as aulas na unidade prisional,
salientando-se, ainda, que o teor da recomendação no 44 do CNJ,
não tem eficácia normativa para determinar o reconhecimento do
“estudo por conta”, para concessão da remição.
Assim é que, caso concedida a remição de penas ao
reeducando estar-se-ia ferindo os princípios da legalidade e da
isonomia, o que não se admite, até porque tal hipótese, repita-se, não
está prevista na Lei no 7.210/1984.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto diante da decisão
que indeferiu remição de pena decorrente de estudo
atrelado à aprovação no ENCCEJA. Recomendação no.
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça sugerindo
abatimento de sanção em prol de reeducando autodidata
que não vincula a atividade jurisdicional. Ausência de
participação efetiva em cursos presenciais ou à
distância não recomendando o desconto considerável de
reprimenda, mesmo porque ausente prova sobre o grau
de instrução do recorrente antes de inserido no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001894-35.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Benefício adequadamente indeferido por ausência de
previsão legal. Agravo improvido”. (TJSP; Agravo em
Execução no 9000085-15.2019.8.26.0114, Rel. Des. Farto
Salles, 6a Câmara de Direito Criminal, j. em 28.11.2019)
(grifou-se).
“Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo
estudo. Aprovação em exame ENEM. Pedido de remição
das penas. Impossibilidade. Inteligência do art. 126 da
Lei de Execução Penal. Remição apenas pelo estudo e
trabalho. Ofensa ao princípio da legalidade e isonomia
Ausência de amparo legal. Agravo improvido.” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0007643-85.2020.8.26.0041;
Relator Des. Damião Cogan; - 5a Câmara de Direito Criminal;
Julgamento: 09/07/2020).
Ademais, os outros detentos, que estudam e que tem sua
frequência certificada pela autoridade educacional, não teriam
qualquer estímulo, pois estudando ou não, teriam direito ao tempo
remido.
A Lei de Execução Penal traz apenas duas hipóteses

trabalho ou estudo para que o reeducando tenha direito ao tempo
remido, sendo que para esta última, deve haver comprovação de
frequência às aulas de ensino regular da unidade prisional, o que, no
caso vertente, não existe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001894-35.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Portanto, correta a r. decisão tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator